Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-19.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018131-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (RECORRIDO), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (RECORRIDO), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Pediu como sustentação mas é Embargos de Declaração. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1018131-19.2020.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s):

ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO E OUTROS

Embargado(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:
01/08/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO APENAS PARA ACLARAR A DECISÃO.

Em que pese aponte que a demanda acusa o descumprimento do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, os mesmos fundamentos constantes no decisum quanto ao não oferecimento do CHOA são então aplicados, notadamente em relação à discricionariedade da Administração Pública para a realização do ato administrativo em questão.

Desta feita, acolho os Embargos Declaratórios apenas para aclarar o voto, contudo, sem alteração do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos, alegando existência de omissão, na medida em que não lhes foram oportunizada a sustentação oral, em que pese tenha pugnado pela mesma, tempestivamente, bem como contradição, vez que o
decisum
tratou da ausência do oferecimento do CHOA, quando, em verdade, o caso envolve o descumprimento do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia.

Pois bem.

De início, rejeito as alegações quanto à omissão alusiva ao cerceamento de defesa decorrente da supressão do direito de realização de sustentação oral.

Conforme, certidão encartada no ID 137521652, para a sessão de julgamento correspondente ao presente feito, houve por parte dos patronos dos Embargantes, o pedido para sustentação oral de três processos, sendo eles: 036584-31.2021.8.11.0002 (17 da pauta do Dr. Sebastião), 1028885-86.2021.8.11.0002 (51 da pauta do Dr. Marcelo), 1030995-58.2021.8.11.0002 (13 da pauta do Dr. Gonçalo). Ou seja, não foi o caso da demanda em testilha, tal como inclusive foi assim apurado com o responsável pelo aplicativo do
clickjud
.

Ainda restou por pontuado que o documento então acostado nos aclaratórios é correspondente a demanda diversa, não servindo assim para comprovar o alegdo erro sistêmico, motivo pelo qual não se sustenta o cerceamento de defesa.

Desta feita, diante da ausência de comprovação do tempestivo pedido, indefiro o pleito quanto à anulação do
decisum
decorrente da supressão ao uso da sustentação oral.

Quanto à contradição, saliento que, em que pese aponte que a demanda acusa o descumprimento do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, os mesmos fundamentos constantes no
decisum
quanto ao não oferecimento do CHOA são então aplicados, notadamente em relação à discricionariedade da Administração Pública.

Ora, tal como o curso CHOA em si, o curso superior de tecnologia em segurança pública, etapa para se conseguir a promoção funcional, é ato discricionário da Administração Pública, dependendo, portanto, de seu livre interesse para promovê-lo.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO apenas para aclarar o voto, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022